Tribunal: STF
Processo: ARE 1406797
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (doc. 7):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1. Pleito absolutório que se afasta. A prova da materialidade e da autoria delitivas encontram-se bem demonstradas pela prova testemunhal e documental. 2. Depoimentos prestados em Juízo de forma segura e harmônica entre si e com as declarações apresentadas em sede policial, tudo a caracterizar um conjunto probatório hígido e capaz de evidenciar a participação dos acusados na organização estruturalmente ordenada de forma estável e permanente, visando diversos crimes e objetivando um projeto de dominação econômica e territorial da região por meio da violência e do terror, configurados, portanto, os elementos do crime previsto no art. 2, §2º da Lei 12.850/2013. 3. A ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da majorante, quando certo é o seu emprego por alguns membros do bando com ciência e concordância de todos, como sobejamente provado, incidindo, pois, o art. 30 do Código Penal. 4. Dosimetria. Penas privativas de liberdade que não merecem reparo. Circunstâncias mencionadas na r. sentença que autorizam o recrudescimento das penas, pois se trata de organização criminosa conhecida como milícia armada, contando com a participação de inúmeros agentes, que mediante atuação violenta aterrorizava comerciantes e moradores da região, inclusive obstando a permanência destes em suas respectivas moradias. 5. Apenas a sanção de multa deve ser readequada, em observância aos artigos 49 e 59, ambos do Código Penal, a fim de torná-la proporcional à pena privativa de liberdade, eis que fixada mediante idênticos parâmetros. 6. Manutenção do regime prisional inicial semiaberto, ante o quantum da pena fixada e primariedade ostentada pelos apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS.”



    Opostos Embargos de Declaração, esse foram rejeitados (doc. 9).



    No apelo extremo (doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XL, XLVI, e 93, IX, todos da CF/88.



    Alega, em síntese: (a) “O Recorrente foi denunciado, exclusivamente, como incurso no delito de pertinência à organização criminosa, nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei 12.850/13, cuja pena mínima cominada é de 3 (três) anos de reclusão, não tendo sido a ele imputado qualquer outra conduta criminosa cometida com violência ou grave ameaça. Assim, verifica-se que a condição imposta pelo artigo 28-A do CPP, referente ao cometimento de “infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”, foi preenchida no caso tela.”; (b) “a manutenção da dosimetria da pena nos termos em que fora efetuada pelo Juízo sentenciante, isto é, com emprego de fundamentação GENÉRICA e IDÊNTICA para ambos os corréus, ofende os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que as circunstâncias valoradas negativamente não são comunicáveis.”; e (c) “o presente processo deve ser SOBRESTADO até a conclusão do julgamento do HC 185.913”.



    À vista do exposto, requer: 



    “I. Seja determinada a baixa dos autos em diligência ao Juízo de origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério Público para análise do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal – ANPP – em favor do Recorrente, em respeito ao princípio da retroatividade in bonam partem, positivado no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



     II. Subsidiariamente, seja determinando que o Tribunal a quo individualize e fundamente a dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância judicial tida como desfavorável na primeira fase da dosimetria., conferindo interpretação ao artigo 59 do Código Penal consonante com o artigo 5º, XL e artigo 93, IX, da Constituição Federal.” (doc. 11, fl. 18).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil; (b) o exame da alegada ofensa à CF/1988 depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie; e (c) é necessário o reexame de provas (Súmula 279 do STF) (doc. 15).



    No agravo apresentado em face dessa decisão, a parte recorrente impugna especificamente os supracitados óbices (doc. 17).



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Afasta-se, por primeiro, a alegada necessidade de sobrestamento deste caso até o julgamento do HC 185.913/DF, afetado ao Plenário desta SUPREMA CORTE para exame da possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP (inserido pela Lei 13.964/19) que previu o denominado acordo de não persecução penal a processos em curso (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/9/2020). Isso porque inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada, como na espécie (v.g; ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019). Nesse sentido: HC 195.327-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021).



    No mais, observa-se que, em face do acórdão recorrido, impetrou-se em favor do ora recorrente o Habeas Corpus 760.318/RJ, no Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior), que concedeu parcialmente a ordem, nos termos da seguinte ementa extraída do sítio eletrônico daquela Corte Superior:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANPP. RETROATIVIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MENÇÃO AO MODO DE ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, NA FORMA DE MILÍCIA COMPOSTA POR INÚMEROS INTEGRANTES QUE ATERRORIZAVAM OS COMERCIANTES DA REGIÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede parcialmente a ordem, mantendo a denegação no tocante à aplicação retroativa do ANPP e a valoração negativa da culpabilidade. 2. É entendimento pacificado no âmbito deste Superior Tribunal de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias (AgRg no AREsp 1983450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 24/6/2022). 3. Evidenciado que as instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa de três circunstâncias judicias, com base em um único fundamento, consistente no fato de que se trata de organização criminosa conhecida como milícia armada, contando com a participação de inúmeros agentes, que mediante atuação violenta aterrorizava comerciantes e moradores da região, inclusive obstando a permanência destes em suas respectivas moradias, viável a manutenção da valoração negativa apenas da culpabilidade com base nesses fundamentos. 4. Agravo regimental improvido.”



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende parcialmente ao postulado no Recurso Extraordinário, há a perda de parte de seu objeto no que diz respeito à alegada violação aos arts. 5º, XL e 93, IX, da CARTA MAGNA.



    Quanto ao remanescente, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assiste a razão à parte recorrente.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    A seu turno, na hipótese, o Tribunal estadual, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão impugnado, assentou não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal - ANPP), a considerar que, no caso em exame, para além do recebimento da exordial acusatória, o feito conta com uma sentença condenatória e com acórdão proferido em segunda instância, confirmando a condenação (doc. 9, fl. 4). 



    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente